Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-43.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Ausência das razões que se contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inépcia da petição recursal. Recurso não conhecido.